Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723107-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLICIMARA LIMA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança (ID 46908482) impetrado por GLICIMARA LIMA contra ato acoimado coator perpetrado pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX e pelo CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Da análise dos autos, verifica-se que o Conselheiro do Órgão de Contas apontado não é o responsável pelo ato questionado, porquanto deve ser incluído como autoridade coatora, juntamente com a Secretaria de Educação do DF e o Instituto Quadrix, o próprio TCDF do qual emanou a decisão considerada ilegal pela impetrante (ID 46909315), e não o Conselheiro Relator que compõe o Colegiado daquele Órgão. Emende-se a inicial para corrigir a autoridade coatora. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador